Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo se encontra em fase de homologação de cálculos retificadores dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO, EUSEBIO ALVES DA SILVA e MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO (sucessora de EVANDO COSTA DIAS), conforme deferido no ID: 53144350. Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 59962569), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID 61050982). Verifica-se que os embargos à execução no 0003802-59.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID 23356407 - Pág. 6). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID 59962570, sua homologação é medida que se impõe.A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 59962570, todos com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11222908. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, retifiquem-se os Precatórios n. 0701176-98.2023.8.07.0000, 0701174-31.2023.8.07.0000 e 0701175- 16.2023.8.07.0000, expedidos em favor de EUNICE MARIA DE JESUS FALCAO, EUSEBIO ALVES DA SILVA e MARIA DOS REMÉDIOS DE ARAÚJO para constar os novos valores. Oficie-se à COORPRE quanto às retificações. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 9 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR